Tribunal: STF
Processo: RE 1240002
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ATO INFRALEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI Nº 8.212/1991, ART. 22, III. LEI Nº 9.876/1999. DECRETO Nº 3.048/2001. 
    1 - A Lei 9.876/1999 alterou a redação do artigo 22 da Lei 8.212/1991, criando contribuição social da empresa, incidente no percentual de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
    2 - O Decreto nº 3.048/2001, em seus artigos 201 e 267, disciplinou os critérios de apuração da remuneração paga ao contribuinte individual, ou seja, a base de cálculo do tributo. Posteriormente, a Portaria MPAS nº 1.135/2001 alterou o disposto no Decreto nº 3.048/1999, aumentando o percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do frete e, conseqüentemente, o valor do tributo devido.
    3 - As contribuições para custeio da seguridade social possuem natureza tributária e, portanto, submetem-se ao princípio da legalidade tributária, de acordo com o qual não se pode exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF).
    4 - A fim de dar cumprimento ao princípio, todos os elementos necessários à imposição tributária devem estar previstos em lei: a definição do fato gerador, sujeitos ativo e passivo da exação, alíquota e base de cálculo. Assim, tanto o Decreto nº 3.048/2001, quanto a Portaria MPAS nº 1.135/2001 estão eivados de ilegalidade, porquanto determinaram o valor da base de cálculo da contribuição, função própria de lei.
    5 - Os recolhimentos efetivados pela impetrante a título de contribuição social sobre os valores pagos aos transportadores autônomos nos moldes do disposto no Decreto nº 3.048/1999 e na Portaria MPAS nº 1.135/2001 são indevidos. Contudo, a impetrante não fica dispensada do recolhimento do tributo, tendo em conta o disposto no inciso III do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei nº 9.876/1999, devendo fazê-lo sobre o valor constante do documento, seja ele qual for (contrato, recibo, nota fiscal de prestação de serviços, etc.), que represente a operação realizada” (págs. 119-120 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II; 145, § 1°; 146, III; 149; 150, I e III; 153; 154, I; 194, V; e 195, I, § 4° e § 5°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de ser inconstitucional a fixação ou a majoração da base de cálculo de contribuição social por meio de norma infralegal. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. 
    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. 
    MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado” (RMS 25.476/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio – Pleno). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF. 
    2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 894.605-AgR-ED-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso – Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE CÁLCULO – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA (PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001) – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RMS 25.476/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO) – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONSIDERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO REGULAMENTAR – CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 762.028-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello – Segunda Turma).
    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à discussão sobre a legislação aplicável considerando a declaração de inconstitucionalidade do ato infralegal, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei 8.212/1991 e Lei 9.876/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE CÁLCULO – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA (PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001) – IMPOSSIBILIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RMS 25.476/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO) – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONSIDERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO REGULAMENTAR – CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 762.028-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. É inviável, em recurso extraordinário, questionar, com base em legislação infraconstitucional, alíquota de contribuição previdenciária, matéria que apenas de forma reflexa poderia ofender a Constituição Federal.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.152.062-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Transportador autônomo. Base de cálculo. Suficiência de sua definição na Lei nº 8.212/91. Contencioso que envolve interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 634.315-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator